Tribunal: STF
Processo: ARE 1451485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E ENDEMIAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal agitada pela recorrida, vez que as questões apresentadas na peça recursal, além de já terem sido abordadas na peça contestatória ofertada pela municipalidade, possuem estrita relação com a sentença ora vergastada.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 678, pacificou o entendimento de que os servidores públicos, inicialmente sob o manto da legislação celetista, após a alteração para o regime estatutário, possuem direito adquirido a computar o período trabalhado sob a égide da CLT para fins de contagem do tempo de serviço.



    3. Comprovada a admissão da apelada no serviço público como agente comunitária de saúde em data anterior ao advento da EC 51/2006, há de se reconhecer a validade de todo o período laborado para a municipalidade para fins de contabilização do adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, vez que tais gratificações encontram-se previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente